Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-42.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - Imóvel adquirido em leilão - Sentença de procedência – Insurgência, unicamente, do réu ALEXANDRE - Cerceamento de defesa - Não acolhimento - Cabe ao juiz determinar a necessidade da produção de outras provas ou determinar o julgamento antecipado da lide, conforme discricionariedade estabelecida no art. 355, I, do CPC - Deveras, a expedição de ofício para a Caixa Econômica

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - Imóvel adquirido em leilão - Sentença de procedência – Insurgência, unicamente, do réu ALEXANDRE - Cerceamento de defesa - Não acolhimento - Cabe ao juiz determinar a necessidade da produção de outras provas ou determinar o julgamento antecipado da lide, conforme discricionariedade estabelecida no art. 355, I, do CPC - Deveras, a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal se fazia dispensável na hipótese, tendo em vista que a questão de nulidade da notificação acerca dos atos expropriatórios não pode ser analisada nestes autos. Nulidade da citação - Descabimento - Razões do recurso dissociadas da fundamentação da sentença, neste ponto - Réu que declarou que ficou sabendo da demanda pelo porteiro, juntando procuração e dando-se por citado - Ademais, a ação de imissão de posse tem natureza petitória, e como tal, visa assegurar a obtenção da posse decorrente do direito de propriedade - Eventual irregularidade no procedimento expropriatório não pode ser oposta a terceiro, adquirente de boa-fé - Súmula no 5 do TJ/SP - RECURSO DESPROVIDO.